Tribunal: TJDFT
Processo: 0729250-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. PORTABILIDADE. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do CDC, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual.
2. O regramento legal acerca da portabilidade de carência de plano de saúde coletivo por adesão está a cargo da Resolução Normativa/ANS no 438/2018, segundo a qual é dispensado o cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, se presentes, simultaneamente, as condições previstas em seu artigo 3o.
3. O cumprimento do período de carência sob plano de saúde anterior e o preenchimento dos requisitos para a sua portabilidade ao plano de saúde de destino revelam a ilicitude da negativa de cobertura de procedimentos médicos, fundamentada em ausência de carência.
4. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que, se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento recomendado, não pode o plano de saúde obstar o direito da parte segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado.
5. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico indicado para o quadro clínico do paciente enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia.
6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.